Tribunal: TJDFT
Processo: 0706855-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MARCA. REGISTRO NO INPI. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que desconstituiu a penhora da marca "Brasília Capital Moto Week". A agravante sustenta que a agravada possui a posse direta da marca, ainda não registrada, e que a penhora deve ser mantida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível penhorar a marca "Brasília Capital Moto Week" sem registro no INPI; e (ii) estabelecer se os direitos possessórios sobre a marca podem ser reconhecidos sem o registro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/1996) prevê que a propriedade da marca é adquirida pelo registro no INPI.
4. O artigo 835, inciso XIII, do CPC, permite a penhora de marca, desde que registrada no INPI.
5. Os direitos possessórios sobre uma marca podem ser penhorados, ainda que a marca não possua registro, mas desde que comprovados robustamente nos autos.
6. No caso, não há comprovação robusta dos direitos possessórios sobre a marca "Brasília Capital Moto Week", o que inviabiliza a penhora de tais direitos, ainda mais em sede de agravo de instrumento que não possui cognição ampla.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A penhora de marca exige registro no INPI; 2. Os direitos possessórios sobre uma marca não registrada devem ser robustamente comprovados para que se defira a penhora sobre eles."
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.279/1996, art. 129; CPC, art. 835, inc. XIII; CC, art. 1.196.